Tribunal: TJES
Processo: 5033171-15.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033171-15.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LEANDRO BOTTAN
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº 5033171-15.2025.8.08.0024.

RECORRENTE:
LEANDRO BOTTAN.

RECORRIDO:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

RELATOR:
O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no ID 19230740. Contrarrazões apresentadas no ID 19230745.

V O T O

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 19230740), porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual o recebo no efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995. Ademais,
defiro ao recorrente os benefícios da gratuidade da justiça
, nos termos do art. 55 da Lei n.º 9.099/1995 c/c art. 98 do Código de Processo Civil (CPC/2015), considerando a declaração de hipossuficiência colacionada no ID 19230741.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto minha decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MILITAR ESTADUAL. AJUDA DE CUSTO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE SARGENTOS (CHS). MOVIMENTAÇÃO POR CONVENIÊNCIA DO SERVIÇO. INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA QUALIFICAÇÃO DO EFETIVO. VEDAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO POR INTERESSE PRÓPRIO NÃO CONFIGURADA. DURAÇÃO SUPERIOR A TRINTA DIAS. BASE DE CÁLCULO PELO SUBSÍDIO. INCIDÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 420/2007. PAGAMENTO EM DOBRO PELA EXISTÊNCIA DE DEPENDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I– CASO EM EXAME.

Trata-se de ação de cobrança de ajuda de custo ajuizada por militar estadual em face do Estado do Espírito Santo. O autor sustenta que, quando era Cabo da PMES lotado no 8º Batalhão da Polícia Militar (Colatina/ES), foi matriculado no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2022) e transferido para a Academia da Polícia Militar (Cariacica/ES), onde permaneceu de 08/08/2022 a 09/12/2022. Alega que, após a conclusão do curso e promoção à graduação de 3º Sargento, retornou à unidade de origem em Colatina. Aduz que não recebeu a indenização de ajuda de custo relativa a nenhum dos dois deslocamentos, conforme previsto na Lei Estadual nº 2.701/1972. Requer a condenação do réu ao pagamento da verba, calculada em dobro sobre o valor do subsídio, em razão da existência de dependentes.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que a movimentação do militar teria ocorrido por interesse próprio, uma vez que o curso seria requisito para a promoção funcional. O magistrado sentenciante aplicou a vedação contida no art. 41, inciso I, da Lei nº 2.701/1972, entendendo que a administração não deveria indenizar o deslocamento de servidor que visa o próprio interesse de ascensão na carreira.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a participação em cursos de habilitação ou aperfeiçoamento atende primordialmente ao interesse da Administração Pública, visando a qualificação do quadro de graduados. Argumenta que a matrícula e a transferência foram publicadas em boletins oficiais (BGPM e BECG), configurando ato administrativo de interesse da corporação. Defende que a base de cálculo da indenização deve ser o subsídio, nos termos da Lei Complementar nº 420/2007, e pugna pela reforma integral da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos da inicial.

II– QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A controvérsia central reside em verificar se o militar estadual faz jus ao recebimento de ajuda de custo em razão de sua matrícula em curso de formação que exige deslocamento de sede e mudança de domicílio, enfrentando-se a alegação de que tal movimentação ocorreria por interesse exclusivo do servidor para fins de promoção. Outrossim, deve-se definir se a base de cálculo da referida indenização deve ser o soldo ou o subsídio percebido pelo militar.

III– RAZÕES DE DECIDIR.

O direito à ajuda de custo para os policiais militares do Estado do Espírito Santo encontra-se disciplinado nos artigos 38 e 39 da Lei Estadual nº 2.701/1972. O art. 38 estabelece que a ajuda de custo é a indenização destinada ao custeio de despesas de viagem, mudança e instalação devida ao militar quando, por conveniência do serviço, for matriculado em escola ou curso, ou mandado servir em nova comissão. Já o art. 39 condiciona o direito à obrigação de mudança de domicílio concomitante ao afastamento da sede da unidade onde exercia suas atribuições. No caso concreto, restou amplamente comprovado que o recorrente foi movimentado da sede de sua unidade em Colatina/ES para Cariacica/ES por força de ato administrativo formal (BGPM nº 031/2022 — ID 19229818) para frequentar o CHS/2022, curso com duração de aproximadamente quatro meses (ID 19229819), tempo este superior ao limite de 30 dias previsto na exclusão do art. 41, inciso III, da referida lei.

No tocante à alegação de que a movimentação teria ocorrido por interesse próprio, tal tese não se sustenta. Embora a aprovação no Curso de Habilitação de Sargentos seja requisito para a promoção à graduação de 3º Sargento, conforme o art. 9º, inciso III, da Lei Complementar nº 911/2019, é evidente que o aperfeiçoamento intelectual e técnico de seus integrantes é de interesse estratégico da Administração Pública. A qualificação dos militares estaduais reflete diretamente na eficiência do serviço de segurança pública prestado à coletividade. Como já decidido por esta Turma Recursal em casos análogos, a vacância em graduações superiores e a abertura de processos seletivos internos visam preencher o quadro funcional da corporação, de modo que a matrícula em curso oficial não pode ser considerada interesse exclusivo pessoal do servidor, mas sim um ato administrativo complexo de gestão de pessoal no interesse do Estado.

Ademais, o argumento do recorrido de que o militar permaneceu na condição de "adido" e que isso afastaria o direito à indenização deve ser rechaçado. A adição, conforme o Regulamento de Movimentação (Decreto nº 1.529-N/1981), é modalidade de vinculação do militar a uma nova unidade para fins específicos, como a realização de cursos. O art. 38 da Lei nº 2.701/1972 é expresso ao incluir a "matrícula em curso" como fato gerador da ajuda de custo, não fazendo distinção entre o tipo de ato administrativo (transferência ou adição) que formaliza o deslocamento. O que importa, para fins indenizatórios, é a necessidade de afastamento da sede original para atender ao chamado do serviço, fatos estes que restaram incontroversos pela distância geográfica entre Colatina e a Região Metropolitana da Grande Vitória (Cariacica).

Quanto ao argumento do Estado de que seria necessária a comprovação documental de cada despesa realizada, tal exigência carece de amparo jurídico. A ajuda de custo possui valor fixo arbitrado em lei, tendo natureza de indenização presumida para compensar os gastos inerentes à transição domiciliar. Esse entendimento é corroborado pelo próprio Parecer PGE/PPE nº 00174/2022 (ID 19229824), emitido pela Procuradoria-Geral do Estado, o qual concluiu que para o pagamento da referida verba é desnecessária a demonstração de despesas, bastando o preenchimento dos requisitos objetivos do art. 38 da Lei nº 2.701/1972.

No tocante à base de cálculo, assiste razão ao recorrente. Embora a lei de 1972 mencione o "soldo", a superveniência da Lei Complementar Estadual nº 420/2007 alterou substancialmente o regime remuneratório dos militares, instituindo o subsídio como parcela única. As indenizações criadas por leis anteriores devem sofrer interpretação sistemática com o novo modelo remuneratório. Onde a lei antiga falava em soldo como base para vantagens calculadas sobre a "parcela principal", deve-se ler subsídio para os militares que ingressaram ou optaram por este regime, sob pena de esvaziamento do valor real da indenização e violação à isonomia. O recorrente ingressou na PMES em 2011 (ID 19229817), já sob a vigência obrigatória do subsídio, devendo este ser o parâmetro para o cálculo.

Por fim, quanto ao valor devido, o art. 40, inciso II, da Lei nº 2.701/1972 prescreve que a ajuda de custo será igual a duas vezes o valor da remuneração quando o militar possuir dependentes. O recorrente comprovou a existência de cônjuge e filho (ID 19229831), fazendo jus, portanto, ao recebimento em dobro. O cálculo deve considerar os dois momentos de deslocamento: a ida para o curso em agosto de 2022 e o retorno para Colatina em dezembro de 2022, observando-se os valores de subsídio das épocas correspondentes.

IV– DISPOSITIVO E TESE.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando integralmente a r. sentença para julgar
PROCEDENTES
os pedidos autorais, condenando o Estado do Espírito Santo a pagar ao autor a indenização de ajuda de custo referente aos dois deslocamentos realizados em razão do Curso de Habilitação de Sargentos (CHS/2022), calculada de forma dobrada sobre o subsídio da época.

Sobre o montante devido deverão incidir juros de mora e atualização monetária em parcela única pela taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Diante do provimento do recurso, deixo de condenar o recorrente em ônus sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)